Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO NO CURSO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DISCORDANTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se cuidando de gratuidade de justiça requerida na apelação depois do seu indeferimento no curso da demanda mediante decisão preclusa é preciso que fique demonstrado que algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do apelante, consoante a inteligência do artigo 99, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência não prevalece quando é desacreditada pelos elementos de convencimento dos autos, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno desprovido.